Tribunal: STF
Processo: HC 246162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estupro contra a filha. Julgamento perante a vara criminal especializada de violência doméstica. Alegação tardia de incompetência. Pedido de declaração de competência da vara criminal genérica. Improcedência. Ausência de exceção de incompetência. Preclusão. Ainda que superada a preclusão, é competente a vara especializada. Agravo improvido.